Tribunal: TJDFT
Processo: 0728107-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728107-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE DA SILVA GOIS AGRAVADO: IVAN DE SOUZA NOVAIS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de alienação judicial, determinou a avaliação de imóvel (Chácara Por do Sol, Módulo no 12, Ponte Alta, Gama-DF) para realização de leilão judicial. A agravante alega, em síntese, que: 1) o agravado não pode se limitar a exigir a venda do único bem que lhe é conveniente, devendo se proceder à liquidação de sentença para avaliação dos outros bens cuja alienação judicial também foi determinada; 2) o imóvel a ser leiloado é o único que coube a ela por ser a sua residência e local de trabalho, de modo que sua venda lhe causará prejuízo irreparável. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja determinada a prévia liquidação de sentença para apresentação e avaliação de todos os bens que compõem o acervo do ex-casal, definindo-se os haveres de cada um deles. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a sentença determinou a alienação judicial de todos os bens constantes da petição inicial e, no entanto, somente um deles está sendo levado a leilão (ID 39777667 e 39777465 do processo originário). Além disso, não foram analisadas as justificativas do agravado para a não apresentação dos bens que se encontravam em seu poder (ID 49522364 do processo originário). Há, também, risco de dano à agravante diante da venda judicial do imóvel que lhe serve de residência, sem que ela obtenha proveito da venda dos demais bens cuja alienação judicial também foi determinada por sentença. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator